Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705147-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO GIORDANNO ROMEO SOUSA, SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA EMBARGADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA, BRUNO GIORDANNO ROMEO SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRUNO GIORDANO ROMEO SOUSA (ID 44796080) e SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA (ID 45399680) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 44377366). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator